Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736400-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO TOLENTINO MENDES DA CRUZ AGRAVADO: JOSIEL VIEIRA RIBAS, ANDRE OLIMPIO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tiago Tolentino Mendes da Cruz (Réu/Reconvinte) em face da r. decisão (ID 138106305 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida por Josiel Vieira Rigas e Outro (Autores/Reconvindos), acolheu os embargos de declaração opostos pela parte Agravada para imputar ao Agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Alega, de início, que no caso sob análise se faz necessária a inversão do ônus da prova. Argumenta que, a despeito de ter requerido a prova pericial, ela serve ao Juízo que, inclusive, apresentou quesitos judiciais. Nesse cenário, defende que o pagamento dos honorários deve ser rateado entre as partes, como ocorre nos casos em que a perícia é determinada de ofício. Requer antecipação da tutela recursal para suspender o feito até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. A questão afeta à inversão do ônus da prova encontra-se preclusa, pois foi objeto de decisão prolatada em 12/7/2022 (ID 130963124, na origem) sem impugnação à época. Conheço do recurso, portanto, somente no que tange à distribuição do adiantamento dos honorários periciais. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, aberto prazo para especificação de provas, apenas o Agravante requereu a produção da prova pericial (ID 132113391, na origem). Ressalte-se que o fato de o d. Juízo a quo ter formulado quesitos não atrai a regra estabelecida quando o magistrado impõe a realização da prova independente de requerimento das partes. Nesse cenário, aplica-se à hipótese em exame a regra ordinária de custeio da prova pericial, não cabendo imputar o adiantamento parcial dos honorários à parte que não requereu a prova. Confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REALIZOU O PEDIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal. 2. Conforme disposição do art. 95 do CPC, cabe à parte que requerer a produção da prova a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. 3. O ônus da prova é algo que a parte pode ou não se desincumbir, sob o risco de julgar ter elementos necessários e/ou favoráveis às suas alegações. Coisa diversa é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais das provas requeridas pela parte. 4. Não pode ser possível a atribuição de obrigação de pagar à parte que não requereu a produção de prova deferida pelo magistrado. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1362277, 07123403120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator